Tribunal: TJDFT
Processo: 0718580-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718580-33.2021.8.07.0001 APELANTE: USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à i. Secretaria para excluir o processo da 05a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (23/02 a 07/03) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora